Tribunal: TJSP
Processo: 1032615-95.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Adjudicatória – Compra e Venda de Imóvel - Pretensão de adjudicação de imóvel adquirido através de negócio de compra e venda celebrado entre os litigantes – Reconvenção apresentada pela ré BANI, postulando a adjudicação de imóvel de propriedade da autora, envolvido no negócio - Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção – Inconformismo dos autores - Preparo não

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Adjudicatória – Compra e Venda de Imóvel - Pretensão de adjudicação de imóvel adquirido através de negócio de compra e venda celebrado entre os litigantes – Reconvenção apresentada pela ré BANI, postulando a adjudicação de imóvel de propriedade da autora, envolvido no negócio - Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção – Inconformismo dos autores - Preparo não recolhido – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1032615-
95.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VILMA RIBAS
(FALECIDO), EDUARDO RIBAS PULCINELLI (SUCESSOR(A)), FERNANDA
RIBAS
PULCINELLI
(SUCESSOR(A))
e
FLAVIA
RIBAS
KASSAB
(SUCESSOR(A)),
são
apelados
BANI
INCORPORAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EMPREENDIMENTOS E
INCORPORAÇÕES SUNSET BOULEVARD SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032615-95.2015.8.26.0100 -R
2
APELAÇÃO No 1032615-95.2015.8.26.0100
APELANTES:
EDUARDO
RIBAS
PULCINELLI,
FERNANDA
RIBAS
PULCINELLI e FLAVIA RIBAS KASSAB (sucessores por falecimento da autora
VILMA RIBAS)
APELADOS:
BANI
INCORPORAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA e EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES SUNSET
BOULEVARD SPE LTDA
JUIZ: GUILHERME MADEIRA DEZEM
VOTO No 22.822
APELAÇÃO - Ação Adjudicatória Compra e Venda de
Imóvel - Pretensão de adjudicação de imóvel adquirido
através de negócio de compra e venda celebrado entre os
litigantes
Reconvenção apresentada pela ré BANI,
postulando a adjudicação de imóvel de propriedade da
autora, envolvido no negócio - Sentença de parcial
procedência da ação e da reconvenção Inconformismo
dos autores - Preparo não recolhido
Deserção
caracterizada Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pela MM. Juiz da 44a Vara Cível do Foro Regional da Vila Prudente,
Comarca da Capital, em Ação Ajudicatória proposta por EDUARDO RIBAS
PULCINELLI, FERNANDA RIBAS PULCINELLI e FLAVIA RIBAS KASSAB
(sucessores por falecimento da autora VILMA RIBAS) contra
EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES SUNSET BOULEVARD SPE
LTDA e BANI INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, que apresentou reconvenção, que julgou parcialmente procedente a ação para
adjudicar a autora no imóvel descrito na matrícula no 118.641 do 2o Cartório de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032615-95.2015.8.26.0100 -R
3
Registros de Imóveis da Capital, e procedente a ação para adjudicar a reconvinte
BANI no imóvel descrito na matrícula no 163.722 no 4o Cartório de Registros de
Imóveis da Capital. Em razão da sucumbência recíproca, cada litigante foi condenado
a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Apelam os autores, pugnando pela condenação
das rés ao pagamento do ITBI e demais despesas para a transferência do imóvel
Sunset no 22, além de reparação à indenização por danos materiais resultante de
metragem a menor, e indenização por danos morais.

Recurso tempestivo e contrarrazoado.
Pela decisão de fls. 643, foi determinada a
apresentação de documentos comprobatórios da condição de hipossuficiência
econômica necessária para concessão da gratuidade da justiça e, alternativamente,
fixado o prazo de 5 (cinco) dias para os autores efetuarem o recolhimento das custas
de preparo, sob pena de deserção, o qual restou descumprido.
É o breve relatório do necessário.
Os autores, ao se insurgirem contra a r.
sentença de fls. 494/500, mediante o recurso de apelação de fls. 502/522, não
efetuaram o recolhimento do preparo, sendo fixado o prazo de 5 (cinco) dias para a
pagamento das aludidas custas, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código
de Processo Civil.
Os apelantes, contudo, quedaram-se inertes, não
efetuando o recolhimento do preparo.
Portanto, em face da não realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032615-95.2015.8.26.0100 -R
4
necessário preparo, e considerando a vedação de complementação expressamente
prevista no artigo 1.007, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil, há que se aplicar
a pena de deserção que, por via de consequência, impede o conhecimento do presente
recurso de apelação.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator